Tribunal: STF
Processo: Rcl 71207
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do Trabalho. Embargos de declaração na Reclamação. Recebimento como agravo regimental. Notória pretensão de impugnar os fundamentos da decisão recorrida. Transportador autônomo de cargas. Relação jurídica de natureza comercial. Competência da Justiça comum. ADC nº 48/DF. Recurso desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que julgou procedente o pedido formulado na reclamação, determinando a cassação da decisão reclamada e a remessa dos autos à Justiça comum. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a decisão da Justiça do Trabalho que reconhece sua competência para processar e julgar demandas oriundas de relação contratual firmada entre empresa e transportador autônomo de cargas, regida pela Lei nº 11.442, de 2007, à luz da tese fixada no julgamento da ADC nº 48/DF pelo Supremo Tribunal Federal.



    III. Razões de decidir



    3. O princípio da fungibilidade, aliado à previsão do art. 1.024, § 3º, do CPC e do art. 317, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, impõe o recebimento dos embargos de declaração como agravo regimental.



    4. A decisão agravada deve ser mantida porque aplica corretamente a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADC nº 48/DF, segundo a qual a relação entre transportador autônomo de cargas e empresa contratante é de natureza comercial, não estando sujeita à competência da Justiça do Trabalho.



    5. O reconhecimento, pelo órgão reclamado, de que o autor da demanda trabalhista atuava como transportador autônomo de cargas mediante pessoa jurídica constituída nos termos da Lei nº 11.442/2007, afasta a incidência da relação de emprego e, por consequência, a competência da Justiça Especializada.



    6. O Supremo Tribunal Federal tem reiterado, em julgamentos colegiados de ambas as Turmas, que eventuais litígios oriundos de contratos regidos pela Lei nº 11.442/2007 devem ser processados e julgados pela Justiça Comum.



    7. O fato de haver possibilidade de discussão judicial acerca da regularidade contratual não altera a competência fixada pela tese vinculante da ADC nº 48/DF, que atribui à Justiça comum a análise inicial das controvérsias oriundas de tais relações comerciais.



    IV. Dispositivo



    8. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento.